Tribunal: TJDFT
Processo: 0753270-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753270-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS CESAR DIAS DE BARROS IMPETRANTE: GLEYTON ROCHA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS CÉSAR DIAS DE BARROS, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva (ID 67328277), bem como a que indeferiu o pedido de sua revogação (ID 67328278), no bojo da Ação Penal no 0726914-51.2024.8.07.0001, em que já há denúncia pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (ID 67328275 à fl. 493 até ID 67328276 à fl. 24). Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente sob acusações de participação em organização criminosa e receptação, vinculadas ao Processo no 0726914-51.2024.8.07.0001 e alega que a sua prisão preventiva foi fundamentada em alegações genéricas e conjecturas, sem elementos concretos que justifiquem a medida. Sustenta ter havido cerceamento inicial do direito de defesa, com negativa de acesso aos autos, em afronta à Súmula Vinculante 14 do STF e aos artigos 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Além disso, a prisão cautelar do paciente, sem fundamentação concreta e contemporânea, viola o artigo 312 do Código de Processo Penal, além de ofender o princípio da presunção de inocência e devido processo legal. Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, comprometendo a legitimidade da prisão. Aduz ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (comerciante), além de ser o responsável pelo sustento de sua família (esposa e filha menor). Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a confirmação da liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante insurge contra a prisão preventiva, alegando, em síntese, inocência do paciente, bem como que não representa qualquer risco para a ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução processual, sendo a medida desproporcional. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a decisão monocrática que manteve a prisão preventiva do paciente não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (organização criminosa e lavagem de dinheiro) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, dentre outros, restou lavrada nos seguintes termos (ID 67328277): (...) DA PRISÃO PREVENTIVA No que tange à prisão preventiva, verifico que assiste razão à autoridade policial e ao Ministério Público. Nos termos do previsto no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, existindo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva será decretada para garantir a ordem pública, para resguardar a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Sobre o tema, o doutrinador Antônio Scarance Fernandes leciona que: "No art. 312 do CPP estão presentes os dois requisitos de toda prisão cautelar: o "fumus bonis iuris" e o "periculum libertatis". A fumaça do bom direito ocorre quando, na segunda parte do dispositivo, exige-se, para a prisão preventiva, a existência do crime e indício suficiente de autoria. O "periculum" encontra-se nas quatro hipóteses da parte inicial do mencionado artigo: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal." (In Processo Penal Constitucional. São Paulo: RT. 2000, p. 290). Como garantia da ordem pública, a prisão não guarda relação, necessariamente, com o processo em que é decretada. Visa resguardar a sociedade de eventuais riscos ou ataques de pessoas que, em face da reiteração de conduta ou periculosidade atestada, muito provavelmente voltarão a delinquir. Para que se possa antecipadamente decretar a prisão, como forma de evitar risco à ordem pública, a ameaça representada pelo agente deve ser clara, induvidosa. A possibilidade de reincidência delituosa deve ser empiricamente demonstrada. Deve haver cuidadosa demonstração de probabilidade de autoria e a evidência de risco de novos crimes. Não obstante, deve guardar proporcionalidade entre a medida constritiva e a sanção efetiva, em caso de condenação. Trata-se de medida que se inclui no gênero das prisões cautelares, que têm como finalidade garantir o exercício da pretensão punitiva estatal, desde as investigações preliminares até a final aplicação da lei penal. Não pode ser confundida com efetivo cumprimento de pena, por ser inadmissível a antecipação da sanção penal no atual regime constitucional, em que se tem como fundamento o princípio da não-culpabilidade. Também não se admite que a qualquer indivíduo seja imposto o cumprimento de uma pena criminal sem que haja o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. São medidas de exceção e só podendo ser impostas quando demonstrada a sua evidente necessidade, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. No caso concreto, a admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima dos crimes praticados é superior a 04 (quatro) anos, além de restarem presentes a materialidade e os indícios de autoria. Há indícios de que os Representados mantinham relacionamento estreito, sugerindo a existência de uma organização criminosa ou de que estavam associados para a prática de crimes patrimoniais. A materialidade dos delitos de furto e de organização criminosa resta demonstrada a contento, considerando a farta prova documental produzida, apontando que os Representados estão estruturados de forma ordenada, com destacada divisão de tarefas, tudo estando a indicar o vínculo associativo estável e duradouro, para cometerem delitos e que os proveitos dos delitos seriam em proveito de todos. Se os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito, são suficientes para indicar a presença da materialidade dos delitos, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente, denega-se a ordem. A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento dos representados, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. (Acórdão 1893534, 07267915620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvida, portanto, quanto à gravidade dos crimes que, em tese, estão sendo cometidos pelo grupo criminoso, trazendo severos prejuízos para a população, em virtude do corte de fornecimento de energia elétrica e de telefonia. No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJDFT, de que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Vejamos: (...) A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. E, em se tratando de investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa, é natural o transcurso do tempo ao longo das diligências realizadas. O modus operandi da organização criminosa e o papel exercido pelos representados evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos. Este é o entendimento do E. TJDFT: (...) No caso, vislumbro que existem elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar. Não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria dos representados no envolvimento dos delitos em apuração. Além disso, os aludidos fundamentos afastam a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares. Vejamos. Segundo consta, as investigações demonstraram que FABRÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO é o líder da organização criminosa em questão. Inclusive, salta aos olhos a intensa movimentação financeira, totalizando R$ 5.789.295,80 (cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), mesmo sem ter vínculos empregatícios ligados ao seu CPF e tampouco CNPJ registrado na RECEITA FEDERAL. No relatório de investigação, foi realizada a análise pormenorizada de todas as transferências realizadas entre FABRICIO e os outros acusados. Compulsando os autos, verifico que a ausência de uma fonte de renda legítima e a movimentação de quantias tão expressivas indicam uma clara incompatibilidade que merece atenção especial. O fato de FABRÍCIO não ter vínculos empregatícios que expliquem esse fluxo financeiro é um indicativo evidente de que os recursos movimentados estão relacionados a atividades ilícitas. Essa discrepância é um elemento central nas investigações, pois sugere que o montante elevado de dinheiro que circula em suas contas não é fruto de trabalho honesto ou de práticas comerciais legais, mas sim de uma rede de crime organizado, que inclui furtos e, possivelmente, lavagem de dinheiro. Já o investigado ADRIANO HONÓRIO DE PINA, é apontado como braço direito de FABRICIO dentro da organização criminosa, tanto que é uma das pessoas que mais troca mensagens com ele e movimenta quantias vultosas. Segundo apurado, atua como uma espécie de gerente, inclusive recrutando pessoas para o cometimento de furtos. Sendo o mentor e o responsável pela administração financeira, FABRÍCIO recebe os valores repassados pelos receptadores referente a venda dos cabos furtados e administra a divisão dos lucros obtidos, repassando os valores para os parceiros, responsáveis em irem para a rua furtar os cabos. Foi enfatizado no Relatório de investigação que ambos já foram presos juntos, por mais de uma vez, sendo a última ocorrência a de número 8942/2023 – 5o DP em 22 de setembro de 2023. O investigado ALEFFE ADRIAN ANDRADE GUIMARÃES é apontado como um dos principais responsáveis pelo furto de cabos, conforme relatório 483/2024 – CORPATRI. Ademais, movimentou com FABRICIO uma quantia de R$311.766,00 (trezentos e onze mil, setecentos e sessenta e seis reais) sem qualquer justificativa lícita. O investigado ADILSON COELHO MARTINS também é responsável por furto de cabos. Mantém contato diário com FABRÍCIO por meio do WhatsApp, e aparece na folha de pagamento, confirmando forte indício de conluio entre eles para fins ilícitos, haja vista que movimentaram entre créditos e débitos o total de R$236.024,16 (duzentos e trinta e seis mil, vinte e quatro reais e dezesseis centavos). WILSON GOMES ARAÚJO também atua no furto de cabos, exposto no relatório 483/2024 – CORPATRI. Teria sido recrutado ora por ALEFFE, ora por ADILSON e por ADRIANO, sendo pago, na maioria das vezes por FABRÍCIO RODRIGUES, totalizando R$99.531,00 (noventa e nove mil, quinhentos e trinta e um reais). LEANDRO HONÓRIO DE PINA, além de responsável por furtos de cabos, também realiza a queima dos fios, com intuito de separar o plástico do cobre (relatório 483/2024 – CORPATRI). É irmão do investigado ADRIANO, e, apesar de ter sido por ele recrutado, recebe sua parcela referente aos furtos diretamente por FABRÍCIO. Despontam ainda dos autos que, por ser o mentor da organização criminosa e responsável pela administração financeira do grupo, FABRÍCIO atua como negociador dos cabos com os receptadores do cobre, administrando a divisão dos lucros obtidos dos furtos com os demais. O relatório produzido pelo LABLD/PCDF, elaborado eletronicamente pelo sistema ELOS, trouxe as movimentações bancárias de FABRÍCIO, sendo possível confirmar que, as principais pessoas que creditam valores em suas contas são pessoas jurídicas, proprietárias de estabelecimentos de reciclagens do Distrito Federal. Os valores transacionados são extremamente elevados e desproporcionais para alguém que não tem comprovação de renda. O investigado CARLOS CÉSAR DIAS DE BARROS é o responsável pelo maior montante de créditos na conta de FABRÍCIO. É proprietário da empresa CARLOS C. DIAS DE BARROS LTDA, nome fantasia ONLY RECYCLING, CNPJ: 22.181.186/0001-65, CNAE principal sendo recuperação de sucatas de alumínio. Em análise às duas principais contas movimentadas por FABRÍCIO, a reciclagem em nome de CARLOS, por meio da conta jurídica, transferiu para a conta pessoal de FABRÍCIO, o valor total de R$ 4.889.178,08 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos). Dentro do período interceptado, a primeira transação registrada entre ambos, ocorreu em 23 de novembro de 2022. Neste ponto, importante chamar atenção que logo após os pagamentos feitos por CARLOS CÉSAR, é de praxe FABRÍCIO efetuar transferências bancárias para ADRIANO HONÓRIO, confirmando o negócio e o vínculo entre eles, bem como para os outros investigados. VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, dono do estabelecimento RECICLAGEM TRÊS IRMÃS EIRELI, nome fantasia FERRO VELHO DO VILMAR, CNPJ: 41.184.356/0001-00, também é responsável por diversos créditos na conta de FABRÍCIO. Apesar de constar no sistema INFOSEG/SINESP como sendo proprietária do estabelecimento a sua filha DANIELA DO CARMO OLIVEIRA, foi comprovado, durante as interceptações telefônicas, que VILMAR administra a empresa e atende todos os clientes que procuram o estabelecimento, inclusive, estipula valores dos materiais que tem pretensão de comprar. O FERRO VELHO DO VILMAR atua como um "hub" de recepção para os cabos furtados, onde os materiais são recebidos, separados e preparados para processamento. A empresa é utilizada como fachada para disfarçar a origem do material, permitindo a revenda no mercado de sucata como se fossem resíduos legítimos. Assim como acontece com o investigado CARLOS CÉSAR, é praxe FABRICIO efetuar transferências bancárias para os demais investigados. Também foram registradas diversas transferências bancárias de FABRÍCIO para as contas pessoa física de VILMAR DE LIMA, reforçando o vínculo entre eles. Segundo apurado, em 30 de março de 2023, VILMAR DE LIMA OLIVEIRA foi preso em flagrante por receptação qualificada, ocorrência número 1875/2023 – 4o DP, sendo encontrado em seu estabelecimento FERRO VELHO DO VILMAR, cerca de 15 quilos de fios de cobre de propriedade da NEOENERGIA, aparentemente alguns já queimados, processo comum feito pela organização criminosa antes do repasse para os receptadores. Tal prisão não intimidou VILMAR, visto que as transações apresentadas foram todas posteriores a sua prisão em flagrante e constam outras mais no relatório apresentado pelo LABDB/PCDF. LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO, primo de FABRÍCIO, é proprietário da empresa FERRO VELHO BRAÇO FORTE, CNPJ: 13.154.400/0001-01, CNAE principal: Recuperação de materiais metálicos. Entrou no rol dos cinco maiores responsáveis por creditar e receber valores de FABRÍCIO. Além de receptar os cabos furtados, restou apurado que LUCIANO auxilia seu primo Fabrício na lavagem de dinheiro, devido ao padrão de movimentações expostas no relatório financeiro. Muitos valores recebidos por FABRÍCIO, sem procedência, são transferidos para a conta corrente de LUCIANO, o que causa estranheza, pois ambos não possuem vínculos empregatícios em comum. FELIPE PONTES RODRIGUES, filho de LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO, também trabalha com reciclagem e creditou diversos valores nas contas correntes de FABRÍCIO, mesmo sem vínculos empregatícios declarados. Em um mesmo dia, FABRÍCIO efetuou a venda dos materiais furtados para as três reciclagens acima apontadas, demonstrando que procura todos os receptadores associados, até esgotar a venda de todo o material. WESLEY VINÍCIUS PEREIRA DA COSTA, que inclusive já foi preso por furtar cabos de transmissão de dados, telefônica e energia juntamente com LEANDRO HONÓRIO DE PINA, ADRIANO HONÓRIO DE PINA e WILSON GOMES DE ARAÚJO, durante o período investigado, recebeu de ADRIANO HONÓRIO, por meio da conta corrente SANTANDER, a quantia de R$ 11.998,00 (onze mil, novecentos e noventa e oito reais), demonstrando que também atua na organização criminosa, ainda que tenha um papel menos relevante. ELKER SHUNAIDER DIAS DO NASCIMENTO é um dos participantes da organização que foi recrutado por ADRIANO HONÓRIO, tanto é que já foram até presos juntos e possuem vínculos bancários. Atua praticando os atos materiais, furtando cabos. DEUZIMAR MARTINS BATISTA é mais um membro cuja conduta se alinha integralmente aos padrões operacionais e estruturais da organização criminosa investigada. DEUZIMAR apresenta um extenso histórico criminal, sendo autor em doze registros de ocorrências policiais, dos quais nove envolvem especificamente o furto de cabos, evidenciando sua atuação central nessa modalidade criminosa. A demonstrar a atuação em conjunto, bem como a estabilidade e permanência da organização, consta dos autos que DEUZIMAR foi preso em flagrante ao lado de WANDERSON CELESTINO. A reincidência e o modus operandi de DEUZIMAR indicam sua especialização na subtração de cabos, uma atividade que constitui o núcleo funcional da organização, trazendo significativos prejuízos ao patrimônio público e privado. Além disso, a recorrência de suas ações demonstra a divisão estruturada de tarefas dentro do grupo criminoso, no qual DEUZIMAR cumpre um papel específico e central. Ademais, FABRÍCIO enviou para a conta de DEUZIMAR a quantia de R$ 648.209,01 (seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e nove reais e um centavo). WILHAN GONÇALVES DA SILVA é apontado como autor em seis ocorrências policiais, sendo três delas relacionadas a crimes de furto de cabos. O representado já foi preso em conjunto com DEUZIMAR MARTINS BATISTA em duas ocasiões, o que evidencia uma associação direta e frequente entre os dois dentro da estrutura da organização criminosa. Além disso, na ocorrência 3719/2023-8aDP, WILHAN foi detido em flagrante na condição de "cambista de rede". Esse termo indica que ele tinha a função de supervisionar os cabos de telecomunicação pertencentes à empresa CLARO, utilizando seu acesso à rede para facilitar e coordenar o furto de cabos, executado em conjunto com outros colegas de trabalho. Esse modus operandi evidencia não apenas a participação direta de WILHAN no furto, mas também sua utilização de uma posição de confiança para realizar atividades ilícitas em prejuízo da própria empresa que o empregava. Ademais, também tem vínculos bancários com FABRÍCIO. ALESSANDRO RODRIGUES DE CARVALHO possui uma rede familiar com FABRÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO e LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO. Essa conexão familiar indica uma relação de confiança e facilita a cooperação mútua dentro da estrutura da organização criminosa, reforçando a coesão e lealdade entre os membros. O representado inclusive já foi preso em flagrante por subtrair cabos de transmissão de dados, telefonia e energia. Essa dinâmica familiar, que inclui ALESSANDRO e sua esposa NAIANE CRISTINA SANTOS SERRÃO, é um elemento estratégico da organização criminosa, pois laços de sangue e parcerias afetivas são utilizados para assegurar a lealdade dos membros e a continuidade das operações. A integração do casal na estrutura do grupo contribui para uma cadeia de apoio que facilita tanto a execução quanto a logística de distribuição e ocultação dos materiais furtados, garantindo a sustentabilidade do esquema ilícito. Despontam dos autos que ALESSANDRO e NAIANE possuem vínculos financeiros com FABRÍCIO, trazendo elementos sólidos do vínculo entre eles e a interdependência dos membros da organização. Essa dinâmica é crucial para que a operação continue as atividades ilegais, permitindo que os recursos sejam movimentados de forma a dificultar a detecção. RONALDO DE NOVAES FERREIRA figura como membro da organização responsável pelos atos materiais de furtos e receptação. Dentro do período interceptado, recebeu de FABRICIO a quantia de R$ 202.999,00 (duzentos e dois mil, novecentos e noventa e nove mil reais). Por meio dos extratos bancários de FABRÍCIO, acostados no relatório disponibilizado pelo LABDB/PCDF, restou verificado que RONALDO também auxilia FABRÍCIO na lavagem de dinheiro, visto que as quantias transferidas são de valores altos, logo após o pagamento dos receptadores. WANDERSON CELESTINO DA COSTA, possui diversas passagens por furto de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, sendo que, sua última prisão em flagrante ocorreu em 30 de setembro de 2024. Reforçando o vínculo associativo com a organização criminosa ora em análise, já foi preso em flagrante com DEUZIMAR MARTINS BATISTA, furtando cabos na região do PARK WAY/DF. Segundo consta, WANDERSON possui uma posição estabelecida dentro da hierarquia da organização devido à experiência nos furtos de cabos e comprometimento com as práticas ilegais. FABRÍCIO creditou para WANDERSON a quantia de R$ 258.682,01 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e um centavo), confirmando o vínculo associativo entre eles. UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO é vizinho de FABRÍCIO e de outros investigados na área de invasão de chácaras no Setor de Inflamáveis do SIA/DF. Tem a alcunha de “Bira” e, atualmente está em regime de liberdade provisória. Possui um extenso histórico criminal e papel ativo na organização criminosa atuando na prática de furtos de cabos (atos materiais). Também possui vínculo financeiro com o líder da organização, FABRICIO. ÉRICO ADANN CARDOSO COELHO é proprietário da empresa de reciclagem GRUPO ECOBRÁS, sediada na QE 40, Conjunto C, Lote 20, no GUARÁ/DF, estrategicamente localizada ao lado do estabelecimento do representado VILMAR, seu genro e que atua como principal receptador da organização criminosa. Segundo apontado pelas investigações, tal proximidade sugere uma estrutura integrada e planejada, que facilita a receptação e o repasse dos materiais furtados. Sua ligação familiar e de confiança com VILMAR evidencia sua ligação com o núcleo estratégico da organização criminosa no que se refere à reciclagem e destinação dos materiais furtados. FÁBIO PEREIRA BARBOSA foi identificado como sendo um dos "soldados" da organização, contribuindo para a execução das atividades de subtração de cabos. Sua prisão se mostra necessária pois atua de forma eficaz nas atividades da organização, mormente considerando que a captura de um membro não implica necessariamente na desarticulação da rede como um todo. Ao contrário, o sistema de recrutamento e a hierarquia estabelecida permitem que outros indivíduos tomem seus lugares, perpetuando assim as operações ilícitas. THIAGO ALVES DA SILVA, também atua como um dos "soldados" da organização, e possui uma relação mais forte com o representado ADILSON COELHO. Analisadas as condutas dos representados, a prisão preventiva se mostra necessária justamente porque as redes criminosas se sustentam através de parcerias, pagamentos e um ciclo contínuo de atividades ilícitas. Assim, há necessidade de vigilância constante e de ações decisivas por parte das autoridades para desmantelar essas organizações. Ressalvo que “condições pessoais favoráveis também não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.” (Acórdão 1395134, 07394890220218070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há farta jurisprudência do STJ, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social dos agentes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. (AgRg no HC 176.246). Importante destacar que, o fato de o Ministério Público ainda não ter oferecido denúncia no caso não é impedimento para decretação da prisão preventiva. Isso porque o prazo para o oferecimento da denúncia é impróprio. Nesse sentido, o entendimento do E. TJDFT: (...) A gravidade das condutas e a periculosidade dos agentes, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Logo, inquestionavelmente que os Representados FABRÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO, ADRIANO HONÓRIO DE PINA, ADILSON COELHO MARTINS, WILSON GOMES DE ARAÚJO, LEANDRO HONÓRIO DE PINA, ELKER SHUNAIDER DIAS DO NASCIMENTO, WESLEY VINÍCIUS PEREIRA DA COSTA, ÁLEFFE ADRIAN ANDRADE GUIMARÃES, VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, CARLOS CÉSAR DIAS DE BARROS, DEUZIMAR MARTINS BATISTA, ÉRICO ADANN CARDOSO COELHO, FÁBIO PEREIRA BARBOSA, FELIPE PONTES RODRIGUES, LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO, RONALDO DE NOVAES FERREIRA, THIAGO ALVES DA SILVA, UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO, WANDERSON CELESTINO DA COSTA, WILHAN GONÇALVES DA SILVA e ALESSANDRO RODRIGUES DE CARVALHO, em liberdade, põem em risco a ordem pública, assim, a prisão preventiva é cabível. (...) O impetrante formulou pedido de revogação da prisão preventiva que foi indeferido, nos seguintes termos (ID 67328278 às fls. 63/66): Vistos, etc. Cuida-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, proposta por CARLOS CESAR DIAS DE BARROS, qualificados nos autos. Instruído o feito com Procuração, Certidão de Nascimento de Camila Rodrigues Dias, filha do acusado, Comprovante de Residência, Declaração de Escolaridade da filha, Carteira de Trabalho Digital de Milena Rodrigues Alves, CNPJ em nome de CMC Metais LTDA, Certidão da Junta comercial, industrial e serviços do Distrito Federal, Certificado de Licenciamento da empresa CMC metais LTDA junto ao IBRAM. Instado, o Ministério Público oficiou desfavoravelmente ao pleito (ID 220276814) D E C I D O. Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, existindo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva será decretada para garantir a ordem pública, para resguardar a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. Sobre o tema, o doutrinador Antônio Scarance Fernandes leciona que: (...) Dispõe o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Torna-se necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decisão que decretou a prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida por este Juízo. Faço registrar que, em sede de cognição sumária, há prova da materialidade dos fatos e fortes indícios de autoria, os quais repousam sobre o ora investigado e outros envolvidos. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem os autos. O requerente foi denunciado nos autos no 0726914-51.2024.8.07.0001, tendo em vista a prova da materialidade do delito e veementes indícios no sentido do envolvimento do requerente em ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA especializada em furtos (qualificados) e receptação de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, atuante no Distrito Federal e Entorno, bem como na “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE VALORES provenientes da venda/receptação desses bens. O modus operandi adotado na execução do delito, conforme narrado na denúncia, retrata, in concreto, a periculosidade do acusado, além dos fatos serem graves e a prisão se mostrar necessária. Não é demais rememorar que, conforme ressaltado pelo Ministério Público: "[...] a partir das investigações, que CARLOS, por meio da conta jurídica, transferiu para a conta pessoal de FABRÍCIO, instituição SANTANDER, o valor de R$ 3.520.090,08 (três milhões, quinhentos e vinte mil, noventa reais e oito centavos) e, por meio da conta pessoa física em nome de CARLOS, este transferiu o montante de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais). Notou-se, ainda, que a conta mais movimentada por FABRÍCIO pertence a instituição NU PAGAMENTOS (NUBANK), para a qual foram transferidos por CARLOS de sua conta jurídica o valor de R$ 876.707,00 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e sete reais). Observou-se, ainda, que CARLOS recebeu, na conta no NUBANK, da conta da pessoa física de CARLOS, a quantia de R$ 156.381,00 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais). Constatou-se que, levando em consideração apenas essas duas contas das instituições SANTANDER e NU PAGAMENTOS (NUBANK) em nome de FABRÍCIO, CARLOS CÉSAR, dono da empresa ONLY RECYCLING, transferiu o valor de R$ 4.889.178,08 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos). Observou-se, ainda, que, dentro do período interceptado, a primeira transação registrada entre ambos ocorreu em 23 de novembro de 2022." Não há dúvida quanto à gravidade dos crimes, que, em tese, estão sendo cometidos pelo grupo criminoso, trazendo enormes prejuízos à coletividade e, quiçá alimentando uma cadeia de pessoas envolvidas. No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJDFT, de que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para casos análogos. Vejamos: (...) Como demonstrado, repita-se, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, consistentes na prova da existência do crime e nos fortes indícios de autoria, bem como os fundamentos legais que a autorizam. Verifica-se a efetiva presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, este último demonstrado, sobretudo, pela necessidade de salvaguarda da ordem pública. No caso concreto, a admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo, ainda, no artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima dos crimes praticados é superior a 04 (quatro) anos, além dos demais pressupostos já elencados. Ademais, como já destacado, não se verifica, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, caput, do Código de Processo Penal, uma vez que, tratando-se de prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma dessas medidas se mostra suficiente ou eficaz. É preciso enfatizar, ainda, que, na Representação Policial (ID: 214377643 – PJe no. 0744432- 54.2024.8.07.0001), foi ressaltado que os representados costumam alternar os locais de pernoite, possivelmente, visando se furtar à ação da Justiça, o que indica a necessidade de sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Importa consignar que a mera alegação de residência fixa e ocupação lícita, ainda que confirmada, não é suficiente para justificar a concessão da liberdade. Tais fatores, por si só, não possuem força para desconstituir os fundamentos do decreto de prisão preventiva, especialmente quando presentes os pressupostos legais que a amparam, conforme reiteradamente decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. (...) Diante do exposto, e considerando a manutenção dos requisitos previstos no artigo 312, caput, e artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, mantenho, por ora, a prisão preventiva de CARLOS CESAR DIAS BARROS, como forma de garantir a ordem pública, afinal a população tem sido constantemente vítima das práticas delituosas narradas nos autos, sendo o caso de acautelar o meio social e, sobretudo porque em liberdade não se tem garantia de que não voltará a delinquir. Quanto ao pedido de desbloqueio da conta bancária do requerente e da sua empresa, restou prejudicado, visto que nos autos principais já consta decisão de desbloqueio das contas dos acusados. Cumpra(m)-se. Intime(m)-se. Constata-se das decisões transcritas que restaram devidamente demonstrados, ao menos em uma análise perfunctória, os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva, não havendo se falar em decisão deficientemente fundamentada. Importa consignar, ainda, que foi oferecida e recebida a denúncia, imputando ao ora paciente os delitos de organização criminosa e lavagem de capital (ID 67328275 à fl. 493 até ID 67328276 à fl. 24). A denúncia, somada a robusta investigação policial, verificando, inclusive, movimentações financeiras variadas entre os 26 integrantes da organização que furtava cabos de energia elétrica em prejuízo da coletividade, torna certa a materialidade e indícios de autoria, apontando para a presença do fumus comissi delicti. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A atividade delitiva relacionada à organização criminosa e à lavagem de dinheiro configura, no ordenamento jurídico vigente, ofensas de gravidade ímpar, delineadas com especial atenção pelo legislador em virtude de sua intrínseca potencialidade de abalar o tecido social. No caso específico de organizações voltadas ao furto de cabos elétricos, evidencia-se um impacto ainda mais direto e nefasto sobre a coletividade, uma vez que essa prática criminosa acarreta prejuízos financeiros de grande monta, além de comprometer o fornecimento de energia elétrica e serviços essenciais à população, como comunicação, iluminação pública e transporte. A organização criminosa, ao estruturar-se hierarquicamente e operar com divisão de tarefas, não apenas fomenta uma atuação delituosa sistemática, mas também intensifica as repercussões sociais e econômicas negativas. O furto de cabos elétricos, além de gerar danos materiais às empresas fornecedoras e aos consumidores, atinge bens jurídicos fundamentais, como a segurança pública e a continuidade dos serviços de utilidade pública, criando um ambiente de instabilidade e desordem. Por sua vez, a lavagem de dinheiro, frequentemente vinculada a tais organizações, constitui o mecanismo pelo qual os frutos de práticas ilícitas são inseridos na economia formal, mascarando sua origem criminosa e permitindo a perpetuação do ciclo delitivo. Essa conduta assegura a operacionalidade do grupo criminoso, ampliando os danos e dificultando o combate efetivo à criminalidade organizada. Tais infrações, examinadas sob o prisma de sua nocividade, demonstram um caráter difuso de afronta, na medida em que suas consequências se irradiam por toda a coletividade. A interrupção de serviços essenciais, o aumento dos custos operacionais e os prejuízos ao erário criam um cenário de vulnerabilidade para o Estado e a sociedade, comprometendo o bem-estar da população e a estabilidade do sistema econômico. À luz do princípio da repressão penal como instrumento de tutela de direitos fundamentais, a gravidade desses crimes justifica a adoção de medidas severas, tendo em vista que o restabelecimento da ordem pública, a proteção da coletividade e a preservação da segurança são imperativos para garantir a convivência harmônica e o funcionamento adequado das instituições sociais. No caso, observa-se que aparentemente a paciente seguia firme em profundo envolvimento com a malta, pois conforme descrito na denúncia atuava como um dos principais receptadores de material furtado do grupo e o que transferiu maior valor para a conta do líder da organização, Fabrício, sendo parte proveniente de sua empresa de reciclados e parte de sua conta de pessoa física. Seu papel no esquema era fundamental para possibilitar a lavagem do dinheiro “sujo”, permitindo que o cobre extraído dos cabos furtados fosse revendido no mercado, sem levantar suspeita. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como integrante de malta como receptor de produtos de furto de cabos elétricos e facilitador da lavagem de capital, demonstrando evidente e perigosa escalada criminosa, especialmente quando envolvia empresa de reciclagem como suposta fachada para acobertar os crimes praticados. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, sendo certo que suas alegações não são capazes de aquilatar os elementos já produzidos. Observa-se, ainda, que o simples fato de o paciente ser portadora de condições pessoais favoráveis não justifica, por si só, o direito de exercer a liberdade, ainda que com outras medidas cautelares, pois os elementos apurados denotam, em princípio, seu profundo envolvimento com a organização criminosa e lavagem de dinheiro, trazendo risco para a ordem pública. Por derradeiro, as alegações de cerceamento de defesa expostas na inicial da presente ordem não foram deduzidas perante o Juízo de origem, sendo certo que, pelos documentos juntados, a sua Defesa se manifestou e se opôs a todos os atos judiciais por meio dos remédios processuais disponíveis no ordenamento jurídico, não se evidenciando, inequivocamente, qualquer cerceamento em seu direito de defesa, até o momento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão conforme acima já transcrito. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024 13:25:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator